Tribunal: TCU
Processo: 028.509/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca de indícios de irregularidades em alterações de projeções de despesas previdenciárias em 2024.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por meio do Ofício 140/2024/CFFC-P, baseada no Requerimento 173/2024-CFFC, de autoria do Deputado Federal Evair Vieira de Melo, que requer informações acerca das alterações de projeções de despesas previdenciárias no exercício de 2024 e da possível ocorrência de "pedalada fiscal", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 71, VII, da Constituição Federal, 38, I, da Lei 8.443/1992 e 4o, I, "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão, juntamente com as do relatório e do voto que o fundamentam, ao Deputado Joseildo Ramos, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao Deputado Evair Vieira de Melo, autor do requerimento em análise; 9.3. informar o teor desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República, à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Ministério da Previdência Social, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.4. considerar a solicitação integralmente atendida e arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, II, do Regimento Interno do TCU e 17, I, da Resolução-TCU 215/2008.